Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. UNIDADE DE ACOLHIMENTO AOS IDOSOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONDIÇÃO ESPECIAL DE EXERCÍCO PROFISSIONAL CONSTATADA EM PERÍCIA TÉCNICA. IRRETROATIVIDADE DO LAUDO PERICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O adicional de insalubridade, previsto constitucionalmente, está garantido aos servidores do Distrito Federal pela Lei Complementar 840/2011 e pressupõe a constatação da atividade por meio de perícia própria e específica, na esteira do que estipula o artigo 3o do Decreto Distrital 32.547/2010, que exige a produção de laudo técnico.
2. Identificadas as condições para a concessão do adicional pela perícia técnica no local em que são exercidas as atividades, é devida a condenação do Distrito Federal no pagamento da verba.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de retroatividade do laudo pericial que atesta a existência de insalubridade: “o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (REsp 1400637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015).
4. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.